Tribunal: TJMT
Processo: 1013877-37.2019.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013877-37.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHARLES PEREIRA DA SILVA - CPF: 031.796.171-36 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI E AVALIAÇÃO TÉCNICA – EFICÁCIA – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a Concessionária de energia elétrica cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular é legítima.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL pois a ré lavrou o TOI sem sua presença.

Defende que está configurado o ato ilícito passível de reparação,
nos termos do art. 186 do CC.

Contrarrazões no Id n. 131707070.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ingressou em juízo sob a alegação de cobrança indevida de recuperação de consumo da fatura de R$ 3.084,60, com vencimento para 28-01-2019, referente aos meses de 09-2015 a 08-2018.

Na inicial arguiu que jamais adulterou o medidor de energia elétrica e que o procedimento foi realizado sem a observância do contraditório e da ampla defesa, já que o TOI foi lavrado sem sua presença.

Pleiteou a declaração de inexistência dos débitos e reparação por danos morais.

A Ação foi julgada improcedente nestes termos:

“(...)
Afirmou a concessionária que cumprindo estritamente as determinações das normas setoriais vigentes (Resolução n. 414/2010 da ANEEL) notificou a parte autora de todo o procedimento até então adotado, bem como das conclusões, a fim de que garantisse o direito dela ao contraditório, o que tornaria a fatura de energia elétrica em comento legal e exigível, tendo agido no exercício regular do seu direito.

Além disto, constou dos autos fotocópia do termo de ocorrência e inspeção realizado na residência da parte autora, comunicado de substituição do medidor, planilha de cálculo de revisão de faturamento descrevendo pormenorizadamente os índices e fatores utilizados, registros fotográficos da ocorrência e perícia realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM-MT[1] (ID. 42221922), bem como e, principalmente, Carta ao Cliente (id. 42221922 - Pág. 1), a qual cientifica a parte autora acerca do procedimento adotado e as medidas a se tomar, documentos os quais a parte demandante não logrou êxito em impugnar.

Diante destes elementos, tem-se que a requerida agiu amparada na Resolução nº. 414/2010/ANEEL, que autoriza a concessionária de fornecimento de energia elétrica a proceder com a apuração do consumo de energia com base na média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal, no período de 12 (doze) meses, quando constatada irregularidade no medidor de consumo, como no presente caso. (...)”

Por cuidar de relação de consumo, é da apelada a obrigação de demonstrar a aduzida adulteração, a legitimidade da cobrança e que as provas foram produzidas com a participação do autor.

O artigo 129 da Resolução n. 414/2010 estabelece o seguinte:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade
por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio
, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II
; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) (...)

§

2o

Uma

cópia

do

TOI

deve

ser

entregue

ao

consumidor

ou

àquele

que

acompanhar

a

inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

(...) § 3o
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em

até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 7o
Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento”.

In casu
, constata-se que foram observadas as regras dispostas no artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Isso porque foi elaborado Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), e nele ficou consignado o seguinte “
medidor retirado para aferição pois está com o disco preso
”. Consta ainda a data e o endereço em que seria efetuada a análise técnica (Id n. 131709249

- pág. 5).

A apelada exibiu também o Laudo de Verificação Metrológica IPEM/MT, confeccionado pelo INMETRO, em que está assinalado que o respectivo aparelho foi “reprovado” com a observação de que estaria com o elemento móvel (disco girométrico) parcialmente preso.

No caso concreto,
foi viabilizado ao consumidor o acompanhamento da vistoria e do laudo, tanto é que os documentos foram juntados com a inicial
.

Por conseguinte, não houve conduta unilateral da Concessionária e nem consequente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao CDC. Assim, a cobrança por consumo recuperado nessas condições é legítima.

Para ilustrar, desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
TOI E AVALIAÇÃO TÉCNICA – EFICÁCIA – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
– REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Se a Concessionária de energia elétrica cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular é legítima.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

(N.U 0035560-72.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 07/10/2021)

Ainda deste Tribunal:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – TOI ASSINADO – DIFERENÇA NO CONSUMO DEMONSTRADA – REGULARIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e à parte autora cabe minimamente demonstrar os fatos por ela deduzidos, incluindo que a fatura de recuperação foi gerada em valor não condizente com o efetivo consumo.

O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

In casu
, comprovada a falha no registro de consumo, a concessionária de energia agiu em exercício regular de direito ao cobrar a diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizado pelo débito gerado.

(N.U 1017939-89.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

Desse modo, a ré se desincumbiu do ônus descrito no inciso II do artigo 373 do CPC, enquanto o autor não cumpriu o estabelecido no inciso I.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022